Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-46.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800092-46.2021.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE CORTUMA BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS.
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OBJETIVO: REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA
.
APÓS A IMPETRAÇÃO, CONCEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PROL DO PACIENTE
. JULGAMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dez
dias do mês de
ma
r
ç
o do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA,
09
a
10
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar,
impetrado
em
prol de
ALEXANDRE CORTUMA BORGES,

tendo por coator o
Juízo de Direito da
1ª
Vara
de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares
da Comarca de
Belém
, dizendo
o impetrante
, em resumo, que o paciente
, acusado da prática de tráfico de drogas - Proc. Nº
0021761-86.2020.8.14.0401
- origem-
, foi preso no dia 21.12.2020, sofre constrangimento ilegal, ante a falta de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Pede ao final, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva
.

A liminar foi indeferida pelo Des. Mairton Marques carneiro (ID Num
4332552
); prestadas as informações de estilo (ID Num
4386118
), a Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação

do
writ
.

Os autos vieram a mim, ante a prévia distribuição (ID Num
4329230
).

VOTO

O presente Habeas Corpus perdeu o seu objeto jurídico.

É que em consulta realizada no
site
do TJ/PA, constatou-se que, no dia
25.02.2021
, o Juízo determinou a expedição do competente Alvará de Soltura
em prol de ALEXANDRE, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em consequência,
o paciente obteve a tão almejada liberdade, cessando, assim, o suposto constrangimento ilegal suportado.

Cuida-se

de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no habeas corpus
,
(art
.
659, do CPP)
, impetrado no dia
01.01.2021
.

ANTE O EXPOSTO,
JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

Belém-PA,
10
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 15/03/2021